Tribunal: TJMT
Processo: 1008916-23.2021.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1008916-23.2021.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Recorrente: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT.
Recorrida: GISELLE MACHADO DIAS.
Data do Julgamento: 02/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – PSICÓLOGA – PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – LEI COMPLEMENTAR 2.875/2008 – REENQUADRAMENTO CONCEDIDO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EFEITOS RETROATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No âmbito do Município de Tangará da Serra, a Lei Municipal 2.875/08, estabelece, em suma, que na elevação de nível e progressão funcional, o servidor terá direito a acréscimos respectivos em percentual específico a ser calculado no vencimento-base.
2. Tendo o servidor provado o preenchimento dos requisitos necessários, faz jus ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008916-23.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELLE MACHADO DIAS - CPF: 935.409.499-68 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – PSICÓLOGA – PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL –
LEI COMPLEMENTAR 2.875/2008 – REENQUADRAMENTO CONCEDIDO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EFEITOS RETROATIVOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No âmbito do Município de Tangará da Serra, a Lei Municipal 2.875/08, estabelece, em suma, que na elevação de nível e progressão funcional, o servidor terá direito a acréscimos respectivos em percentual específico a ser calculado no vencimento-base.

2.

Tendo o servidor provado o preenchimento dos requisitos necessários, faz jus
ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023